Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702520-64.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELLUS MARTINS DORTZBACHER APELADO: MARCO ANTONIO DE ANDRADE, ALIMARDAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DESPACHO Intime-se o apelante/agravante MARCELLUS MARTINS DORTZBACHER para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator